Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703076-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARYEL MATOS RODRIGUES, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS IMPETRANTE: EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO, PAULO RENATO SMANIOTTO, RAPHAEL CASTRO HOSKEN AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAPHAEL CASTRO HOSKEN e outros, em favor dos pacientes MARYEL MATOS RODRIGUES e WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. No acórdão de ID 56658884 foi denegada a ordem. A Defesa do paciente interpôs Recurso Ordinário. Na Decisão de ID 56783055, exarada pelo Exmo. Ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca, foi dado parcial provimento ao recurso, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea “c”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, "determinando prazo de 30 dias para que o Ministério Público ofereça denúncia, apresente acordo de não persecução penal ou promova o arquivamento do inquérito policial". É o relatório. Toma-se ciência da referida decisão. Comunique-se ao Juízo de Origem. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora